Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para mera reapreciação da matéria decidida.
II - Analisadas todas as questões postas a julgamento, notadamente a autoria delitiva, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se compatibiliza à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios, nem mesmo a título de prequestionamento.
III - Embargos rejeitados.